Tribunal: TJDFT
Processo: 0750715-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750715-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA AGRAVADO: ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NATERCIA FIGUEREDO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DO PERPETUO SOCORRO FIGUEIREDO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do Processo no 0003825-30.2003.8.07.0016, em que também são partes ELIANE FIGUEIREDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NATERCIA FIGUEREDO DE SOUZA, converteu o rito para o do arrolamento comum; deferiu à herdeira Eliane (que também é a inventariante) o direito de adjudicar o único bem do espólio. Em suas razões recursais (ID 21756935), relata a agravante que o único bem arrolado no inventário é um imóvel de propriedade da TERRACAP, fazendo com que o bem a ser partilhado seja limitado ao direito pessoal sobre o imóvel, decorrente da detenção exercida pelos inventariados em face de concessão de uso originada pelo poder público. Informa que o imóvel já passou por uma primeira avaliação judicial em dezembro de 2012 (ID 44263688), momento em que foi avaliado em R$ 400.000,00, e, sem ter ocorrido qualquer fato relevante que pudesse influenciar negativamente na situação do imóvel, inexplicavelmente, enquanto todos os imóveis da região se valorizavam, em 6 anos, o referido bem sofreu uma desvalorização de R$ 120.000,00, sendo avaliado, em 2018, por R$ 280.000,00. Aduz não haver concordância dos demais herdeiros com a adjudicação pela agravada ELIANE, pelo valor apurado na segunda avaliação. Assevera que a decisão agravada contrariou os termos do §1o do artigo 2.019, do Código Civil, que em sua parte final estabelece que, havendo um único bem a inventariar e sendo este insuscetível de ser dividido em quinhões aos herdeiros, a hipótese é de adjudicação do imóvel, por avaliação atualizada, ao herdeiro interessado em adquirir o bem, repondo a diferença do preço aos demais, ou seja, a avaliação atualizada do imóvel é condição para se efetivar a adjudicação e preservar o direito à igualdade. Expõe que o bem adjudicado está próximo de ser regularizado estando pendente a escritura e registro por questões burocráticas, sendo, portanto, mais um motivo para o deferimento do pedido de uma nova avaliação. Faz considerações sobre o laudo de avaliação, o método utilizado e relata ter a inventariante descumprido o acordo celebrado ao obstruir o acesso ao imóvel, para que não fosse visitado por potenciais compradores, tornando-o ineficaz. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para reformar a decisão agravada a fim de: 1) desconstituir a adjudicação do imóvel à inventariante Eliane; 2) determinar a realização de nova avaliação no imóvel; e 3) anular o acordo de ID 44263880. Preparo comprovado (ID 21756942). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Para melhor compreensão da questão posta em análise, transcrevo abaixo trecho da decisão agravada: (...) O art. 2.019 e §§ do CC já foram citados em outras decisões. O bem não é passível de cômoda divisão e a herdeira ELIANE tem interesse em adjudicá-lo por valor superior ao da avaliação judicial. Ela só não teria direito à adjudicação se a avaliação estivesse errada ou se terceiro tivesse oferecido preço superior que ela não se dispusesse a igualar. A avaliação do imóvel foi feita por oficial de justiça avaliador. Ela presume-se correta. Eventual erro do avaliador teria que ser demonstrado. Isso não ocorreu nos autos. Há mais de dois anos o imóvel está à disposição para venda. Não é crível que nesse intervalo de tempo, se a avaliação estivesse errada, nenhum potencial comprador tivesse surgido disposto a pagar valor superior. Em verdade, nenhum interessado em concreto foi nomeado. Tivessem os outros herdeiros apresentado um nome de potencial comprador, as alegadas obstruções de ELIANE (que ela nega) teriam sido superadas designando-se, por decisão judicial, dia e hora para visita de avaliação. Esse comprador, contudo, nunca foi indicado. Se ELIANE dispõe-se a pagar preço superior a estimado pelo oficial avaliador, o espólio não sofre qualquer prejuízo com a adjudicação por essa herdeira. A resistência dos demais herdeiros parece ter outra causa distinta da racionalidade econômica. Talvez não se relacionem bem com ELIANE, talvez imaginassem que a herança tivesse maior valor e não se conformem com a realidade indicada pela avaliação. Seja qual for o motivo da discordância com a adjudicação, ele não é suficiente para superar o disposto no §1o do art. 2.019 do CC. Em suma, ELIANE tem direito à adjudicação, desde que exiba o preço equivalente ao quinhão dos demais herdeiros. O preço do imóvel como um todo oferecido por ELIANE é igual a R$ 290.000,00. Na audiência de conciliação os herdeiros acordaram que ELIANE tem direito a 40% do imóvel, percentual que já inclui seu quinhão hereditário e as benfeitorias por ela realizadas. Logo, ela deve indenizar os demais herdeiros, depositando em juízo a quantia de R$ 174.000,00 (= 290.000,00 x 0,6), equivalente ao quinhão cumulado deles. Para a concessão do pedido liminar devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos da probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo e, no caso vertente, não há risco ao resultado útil do processo caso seja aguardado o julgamento do mérito do presente recurso. Verifica-se, por outro lado, quanto à probabilidade do direito, que a última avaliação do imóvel foi realizada em 2018, tendo a agravante disposto de prazo para impugnar a avaliação, mas não o fez. Quanto a venda dos direitos do imóvel pelos demais herdeiros, observa-se que essa questão está pendente há dois anos e o último prazo concedido para a realização da alienação decorreu sem que ela fosse efetivada. Ademais, a agravante não esclareceu por qual motivo não solicitou a adoção de medidas pertinentes em juízo para coibir a suposta conduta da inventariante, que teria obstado a visitação do imóvel. Ressalte-se, ainda, que a anulação do acordo já foi objeto de análise no bojo do agravo de instrumento no 0719624-61.2019.8.07.0000. Assim, neste contexto e em análise própria deste momento processual, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo pleiteado, devendo as questões levantadas pela agravante ser novamente analisadas após o oferecimento das contrarrazões ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que respondam ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator